Tribunal: TJDFT
Processo: 0732772-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE SUSPENSÃO POR AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 1.037, § 13, DO CPC. REVISÃO DO TEMA 414/STJ. SUSPENSÃO LIMITADA À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. QUESTÃO DE DIREITO, SEM ÓBICE À INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 1.037, § 13, do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra a decisão que resolve, em primeiro grau, sobre a suspensão de processo com fundamento na afetação à sistemática de recursos repetitivos.
2. O Superior Tribunal de Justiça aprovou proposta de revisão do Tema Repetitivo 414, com o seguinte objetivo: “Estabelecer a forma de cálculo da tarifa progressiva dos serviços de fornecimento de água e de esgoto sanitário em unidades compostas por várias economias e hidrômetro único, após a aferição do consumo, definindo-se a legalidade do critério híbrido, com a revisão do entendimento manifestado no tema 414/STJ.” (ProAfR no REsp n. 1.937.887/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Seção, julgado em 16/11/2021, DJe de 29/11/2021).
3. A Corte Superior limitou expressamente a suspensão aos recursos especiais e agravos em recurso especial cujos objetos coincidam com o da matéria afetada, e deixou claro que a multiplicidade de processos se relaciona com questão de direito, referente à legalidade do critério híbrido, de forma que não há óbice à instrução probatória e ao julgamento dos processos na origem.
4. O possível impacto da futura decisão do STJ na presente causa não pode se sobrepor ao princípio da razoável duração do processo, em especial quando se discute questão de direito, sem óbice ao prosseguimento da fase instrutória.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.